Tribunal: TJMT
Processo: 1024194-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024194-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), RAFAEL LUAN PARRA - CPF: 063.814.901-01 (PACIENTE), JAIR ROMAO - CPF: 028.195.471-25 (ADVOGADO), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), JAIR ROMAO - CPF: 028.195.471-25 (IMPETRANTE), MARCIO ROBERTO MARTINELLO - CPF: 736.948.601-00 (VÍTIMA), RODRIGO ANDRE STASCZAK DE ALMEIDA - CPF: 057.355.151-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINALDO ALVES PEREIRA - CPF: 004.433.401-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELARES ALTERNATIVAS –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS CRIMES – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – PERÍODO DE INVESTIGAÇÃO – CONTEMPORANEIDADE DO ATO CONSTRITIVO – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPERTINÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando consubstanciada na gravidade dos crimes, visto que o paciente, na condição de integrante de facção criminosa “Comando Vermelho”, teria envolvimento em duplo homicídio tentado, motivado por disputas relativas a comércio ilícito de drogas e praticado mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

A forma de execução e motivação dos delitos [homicídios tentados praticadas por integrantes de organização criminosa, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, e motivos por desentendimentos oriundos do tráfico de drogas] justificam a custódia para a garantia da ordem pública, como forma de

acautelar o meio social (STJ, RHC 116679/ES; AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG).

“Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventiva, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações” (STJ, HC 502.065/RS).”
(TJMT, HC 1008034-95.2022.8.11.0000)

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia provisória (TJMT,
Enunciado Criminal 43).

As medidas
alternativas não se mostram pertinentes se o paciente responde ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico, notadamente quando estava utilizando tornozeleira eletrônica durante a execução do homicídio tentado, a demonstrar a necessidade da custódia para obstar a reiteração criminosa (STJ, AgRg no HC 615.038/SP).

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomenda a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO; HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN; AgRg no HC 560.018/)
,
sobretudo quando
“há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

RAFAEL LUAN PARRA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe 1021999-61.2023.8.11.0015), que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa - art. 121, § 2°, I e IV e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 - (fls. 18/20 – ID 185411672).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão não está motivada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “
os fatos praticados pelo Paciente teriam ocorrido em 09/11/2022, contudo, foi decretado a prisão temporária em 24/07/2023, e a prisão preventiva decretada apenas em 25/09/2023, ou seja, dez (10) meses e dezesses (16) dias após os fatos que lhe são imputados, inexistindo contemporaneidade”
; 3) o paciente “
primário, residência fixa, família constituída e trabalho licito”
; 4) as medidas cautelares são suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas
“medidas cautelares diversas da prisão”
(fls. 1/15 - ID 185411671), com documentos (ID’s 185411672/185416164).

O pedido liminar foi indeferido (ID 185946188).

O Juízo singular prestou informações (ID 186185664).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -TENTATIVA DE HOMICÍDIOS – DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. Pedido de revogação da custódia cautelar – Inviabilidade - Falta de contemporaneidade da decisão constritiva - Inocorrência - Envolvimento do paciente surgido após o curso das investigações – Decisão constritiva fundamentada de forma idônea - Gravidade concreta da conduta - Crimes cometidos em contexto de organização criminosa e tráfico de drogas - Garantia da ordem pública - Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva - Enunciado nº 43 do TJM - Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes - Orientações STJ e TJMT - Parecer pela denegação da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 186413179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.9.2023, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu a prisão temporária em preventiva do paciente, nestes termos:

“Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que, no caso em tela, encontra-se demonstrada pelo que foi apurado durante o inquérito policial nº 86.4.2022.34981 (I.P. 651/2022), tendo, inclusive, sido recebida a denúncia ofertada em desfavor dos denunciados.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e periculosidade real dos agentes, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime e do risco de reiteração delitiva verificado mediante os registros criminais anteriores dos denunciados.

Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada pelos denunciados está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que o crime foi praticado, em tese, por motivo torpe, em razão de desentendimento e disputa pelo comércio de drogas, em contexto de organização criminosa, bem como mediante dissimulação, uma vez que, supostamente, um dos acusados, visando ocultar suas reais intenções, combinou de encontrar com a vítima Marcelo para conversar sobre os fatos ocorridos no dia anterior e, ainda, o delito foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, visto que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas de forma inesperada e sem que estas pudessem esboçar reação, demonstrando, assim, maior ousadia criminosa, evidenciando a periculosidade dos denunciados.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação dos custodiados preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados, a qual evidencia a periculosidade dos denunciados, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Outrossim, considerando a ausência de indícios de autoria para oferecimento da denúncia em relação ao indiciado Francinaldo Alves Pereira, o arquivamento da investigação é medida de rigor e, por conseguinte a revogação de sua prisão temporária.

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão do acusado Rodrigo e, por conseguinte, CONVERTO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados RAFAEL LUAN PARRA e RODRIGO ANDRÉ STASCZAK DE ALMEIDA, devidamente qualificado nos autos, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública, bem como REVOGO A PRISÃO TEMPORÁRIA do indiciado FRANCINALDO ALVES PEREIRA.”(
Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – fls. 17/19 – ID 185002699)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos crimes, visto que o paciente, na condição de integrante de facção criminosa “Comando Vermelho”, teria envolvimento em duplo homicídio tentado [vítimas Marcelo Augusto da Silva e Márcio Roberto Martinello], motivado por disputas relativas a comércio ilícito de drogas e praticado mediante dissimulação [
“um dos acusados, visando ocultar suas reais intenções, combinou de encontrar com a vítima Marcelo para conversar sobre os fatos ocorridos no dia anterior”
] e recurso que dificultou a defesa das vítimas [
“foram efetuados diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas de forma inesperada e sem que estas pudessem esboçar reação, demonstrando, assim, maior ousadia”
].

A forma de execução e a motivação dos delitos [homicídios tentados praticadas por integrantes de organização criminosa, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, e motivos por desentendimentos oriundos do tráfico de drogas] justificam a custódia para a garantia da ordem pública, como forma de acautelar o

meio social, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Justifica-se a decretação do carcer ad cautelam não retratando constrangimento ilegal sanável pelo habeas corpus o decisum calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento em elementos concretos a respeito da gravidade do crime, evidenciado pelo modus operandi empregado na conduta delitiva perpetrada, em tese, pelo paciente e demais comparsas, todos supostamente integrantes de facção criminosa, e que, por razão de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que, somente não veio a óbito porque recebeu atendimento médico imediato.”
(HC

1015827-56.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 8.9.2020)

Logo, a constrição cautelar mostra-se fundamentada.

Por sua vez,
a prisão do paciente foi decretada no curso de investigação criminal e não houve lapso temporal relevante entre a data dos fatos [
9.11.2022]
e ato constritivo [25.9.2023], de modo que o pressuposto da garantia da ordem pública não resulta elidido pelo decurso do tempo (STJ, AgRg no RHC n. 170.278/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.3.2023).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim se posicionou:

“Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventiva, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações” (STJ, HC 502.065/RS).”
(HC 1008034-95.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 14.6.2022)

Assim sendo, o ato constritivo não se revela contemporâneo.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia provisória, consoante
Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal.

No tocante às medidas cautelares alternativas, constata-se que o paciente responde ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJe 1021204-26.2021.8.11.0015) e embriaguez ao volante (AP 1002079-26.2023.8.11.0040), sendo que estaria utilizando tornozeleira eletrônica durante a execução do homicídio tentado, segundo consta da denúncia (PJe 1021999-61.2023.8.11.0015), a demonstrar a necessidade da custódia para obstar a reiteração criminosa (STJ, AgRg no HC 615.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.10.2020).

Além disso, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomenda a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020)
,
sobretudo porque
“há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.10.2020).

Portanto, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023